Tribunal: TJES
Processo: 5004794-43.2024.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004794-43.2024.8.08.0000

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 3ª VARA CRIMINAL

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. NÃO HOUVE OFERECIMENTO DE DENÚNCIA. CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES ENTRE MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONFLITO NÃO CONHECIDO.

1. Em se tratando de conflito negativo de competência sem oferecimento da denúncia, por conflito de atribuições entre membros do Ministério Público, resta evidenciada que a Ação Penal não foi instaurada, portanto, não há que se falar em conflito de competência.

2. Diante de conflito de atribuição entre Promotores de Justiça que, por analogia, aplica-se o art. 28 do CPP, deve ser dirimido pela Procuradoria Geral da Justiça.

3. Conflito não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE JURISDIÇÃO Nº 5004794-43.2024.8.08.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 3º VARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Conflito de Competência Negativo suscitado pelo Juízo do 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública, nos autos do processo tombado sob nº 5010754-78.2023.8.08.0011, em face do Juízo da 3ª Vara Criminal, ambos de Cachoeiro de Itapemirim/ES.

Todavia, é imperioso registrar que ainda não houve oferecimento de denúncia pelo Ministério Público, de modo que sequer é possível ter certeza a respeito da capitulação jurídica que será dada ao fato criminoso, sendo defeso ao Poder Judiciário definir o enquadramento típico da conduta antes da delimitação do tipo de forma correta pelo Órgão Ministerial.

Em casos semelhantes, assim decidiram os Tribunais Pátrios:

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO - AÇÃO PENAL AINDA NÃO INSTAURADA - CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES.
Não tendo sido iniciada a ação penal, sem o oferecimento de denúncia, não é possível delimitar a competência do julgador, restando afastado o conflito de competência ou jurisdição.
(TJMG - Conflito de Jurisdição 1.0000.21.144666-1/000, Relator(a): Des.(a) Alberto Deodato Neto, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 09/11/2021, publicação da súmula em 18/11/2021).

CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES - DÚVIDA ACERCA DE QUAL PROMOTOR DE JUSTIÇA POSSUI ATRIBUIÇÕES PARA FIGURAR COMO DESTINATÁRIO DE INQUÉRITO POLICIAL - PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO - QUESTÃO A SER DIRIMIDA JUNTO À PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO.
Inexistindo denúncia de modo a determinar-se a competência, cuida-se de conflito negativo de atribuições entre promotores de justiça, questão a ser dirimida pelo Procurador-Geral de Justiça, nos termos do art. 10, inciso X, da Lei Federal nº 8.625/93 e art. 18, inciso XXII, da Lei Complementar nº 34/94, situação que enseja o não conhecimento do feito, com determinação de remessa à Procuradoria-Geral de Justiça."
(TJMG - Conflito de Jurisdição 1.0000.20.002769-6/000, Relator(a): Des.(a) Bruno Terra Dias, 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 02/06/2020, publicação da súmula em 22/06/2020)

No mesmo sentido é a orientação desta C. Segunda Câmara Criminal:

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. NÃO HOUVE OFERECIMENTO DE DENÚNCIA. CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES ENTRE MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONFLITO NÃO CONHECIDO. 1. A intervenção do Poder Judiciário para estabelecer o Juízo competente para processar o feito, no qual está pendente o oferecimento de denúncia, constitui intromissão na
opinio delicti
, influenciando a capitulação dos delitos. Ademais, antes do oferecimento da denúncia sequer é possível saber se as investigações permitirão ao Ministério Público colher os elementos necessários para o oferecimento da denúncia. 2.
Hipótese na qual se identifica conflito de atribuições entre Promotores de Justiça, que deve ser dirimido pela D. Procuradora-Geral de Justiça, na forma do art. 10, inciso X, da Lei Federal nº 8.625/93. 3. Conflito não conhecido
. (TJES, Classe: Conflito de Jurisdição, 0015955-77.2020.8.08.0000, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/08/2022, Data da Publicação no Diário: 02/09/2022).

CONFLITO DE COMPETÊNCIA SUSCITAÇÃO DE JUÍZO COMPETENTE PARA PROCESSAR E JULGAR PROCESSO AUSÊNCIA DE DENÚNCIA CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES - CONFLITO NÃO CONHECIDO. 1 -
Não tendo sido instaurada a ação penal, não há que se falar em conflito de competência. 2 - No caso em tela, estamos diante de conflito de atribuição entre Promotores de Justiça, que, por analogia ao artigo 28, do Código de Processo Penal, deve ser dirimido pela Douta Procuradoria Geral da Justiça.
3 - Conflito não conhecido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL), NÃO CONHECER DO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR. (TJES, Classe: Conflito de Jurisdição, 047190011115, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022).

CONFLITO DE COMPETÊNCIA SUSCITAÇÃO DE JUÍZO COMPETENTE PARA PROCESSAR E JULGAR PROCESSO AUSÊNCIA DE DENÚNCIA CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES - CONFLITO NÃO CONHECIDO. 1 - Não tendo sido instaurada a ação penal, não há que se falar em conflito de competência. 2 - No caso em tela, estamos diante de conflito de atribuição entre Promotores de Justiça, que, por analogia ao artigo 28 do Código de Processo Penal, deve ser dirimido pela douta Procuradoria Geral da Justiça. 3 - Conflito não conhecido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL) em, NÃO CONHECER DO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR. (TJES, Classe: Conflito de Jurisdição, 100200013447, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 07/10/2020, Data da Publicação no Diário: 29/10/2020).

Por fim, ressalto que o art. 10, inciso X, da Lei Federal nº 8.625/93, dispõe que compete ao Procurador-Geral de Justiça “dirimir conflitos de atribuições entre Membros do Ministério Público, designando quem deva oficiar no feito”.

Amparado nas considerações acima realizadas,
NÃO CONHEÇO
do presente
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO
, porém, determino a remessa dos autos ao D. Procurador-Geral de Justiça para que seja dirimido o conflito de atribuições entre os membros do
Parquet
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para não conhecer do conflito negativo de jurisdição.